Tribunal: TJDFT
Processo: 0712421-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA. SATISFAÇÃO. PARCIAL. CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial. Extinguiu o processo nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil. O crédito refere-se à execução de cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve o decurso do prazo da prescrição intercorrente no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e art. 206-A do Código Civil.
4. A lei processual nova pode ser aplicada somente em relação aos atos processuais futuros e não àqueles iniciados ou consumados.
5. As alterações promovidas pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021 à redação do art. 921 do Código de Processo Civil passaram a vigorar a partir da sua publicação em 27.8.2021 e não atingem os atos processuais consumados antes dessa data.
6. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, na redação vigente até 26.8.2021, estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o término do prazo de suspensão da execução.
7. A penhora de bens via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A penhora de valores não desconstituída, ainda que insuficiente para a quitação do débito, interrompe o prazo da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 921; Lei no 14.195/2021, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; TJDFT, ApCiv 00406588720068070001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, APCiv 0026913620168070001, Des. Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 10.4.2025.